Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes FRANCISCO SIMÃO DA COSTA e GERALDO DA SILVA GAMA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 27470518, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 27921603). O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos (ID: 28040671). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 27470516), destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento. Determino a retificação dos precatórios expedidos em favor de FRANCISCO SIMÃO DA COSTA (ID 21891881 – PJE 0751236-80.2020.8.07.0000) e GERALDO DA SILVA GAMA (ID 22492698 – PJE 0700216-16.2021.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 19 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador